Tribunal: TJES
Processo: 5010895-94.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010895-94.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDMILSON DE JESUS GUIMARAES
RECORRIDO: 99 TECNOLOGIA LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ASSALTO PRATICADO POR PASSAGEIRO EM DESFAVOR DE MOTORISTA DE APLICATIVO. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n° 5010895-94.2023.8.08.0012

Recorrente: EDMILSON DE JESUS GUIMARÃES

Recorrido: 99 TECNOLOGIA LTDA

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça ao recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

A sentença de improcedência do pleito autoral deve ser mantida
por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Digo isso porque, de fato, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau em sua sentença, o assalto praticado por passageiro contra motorista de aplicativo consiste em caso fortuito externo, inexistindo nexo de causalidade entre a conduta da plataforma gerenciadora e o dano.

Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROUBO PRATICADO POR PASSAGEIROS CONTRA MOTORISTA DE APLICATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA GERENCIADORA DO APLICATIVO (UBER). IMPOSSIBILIDADE. CASO FORTUITO EXTERNO. IMPREVISIBILIDADE E INEVITABILIDADE DA CONDUTA. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA NA RELAÇÃO PROFISSIONAL DESEMPENHADA POR APLICATIVO E SEUS MOTORISTAS CREDENCIADOS. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA UBER (GERENCIADORA DE APLICATIVO) E O FATO DANOSO. RISCO DA ATIVIDADE DE TRANSPORTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1.
É do terceiro a culpa de quem pratica roubo contra o motorista de aplicativo. Caso fortuito externo a atuação da UBER. 2. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que o roubo é fato de terceiro que rompe o nexo de causalidade.

Precedentes. 3. Inexistência, por outro lado, de vínculo de subordinação entre motoristas de aplicativo e a empresa gerenciadora da plataforma
.
Precedentes (Nesse sentido, confira-se: STJ, CC nº 164.544/MG, de minha relatoria, DJe 4/9/2019; e recente julgado do STF, Rcl nº 59.795, de relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 19/5/2023). 4. Não há ingerência da UBER na atuação do motorista de aplicativo, considerado trabalhador autônomo (art. 442-B, da CLT), salvo quanto aos requisitos técnicos necessários para esse credenciamento que decorrem estritamente da relação estabelecida entre o transportador e a gerenciadora da plataforma, e que se limitam à parceria entre eles ajustada. 5.
Assalto, fato de terceiro, estranho ao contrato de fornecimento/gerenciamento de aplicativo tecnológico oferecido pela UBER, para a intermediação entre o passageiro e o motorista credenciado, foge completamente de sua atividade-fim, caracterizando fortuito externo
.
6. Dissídio jurisprudencial não demonstrado. Acórdão em consonância com a orientação do STJ. Súmula 83 do STJ. Não conhecimento.7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(STJ - REsp: 2018788 RS 2022/0179533-0, Relator: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
MOTORISTA DE APLICATIVO. ROUBO DURANTE CORRIDA SOLICITADA POR MEIO DA PLATAFORMA UBER. RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA. INEXISTÊNCIA. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por motorista de aplicativo contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais em face da Uber do Brasil Tecnologia Ltda., sob a alegação de que a empresa deveria responder pelo roubo praticado por usuário da plataforma durante corrida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a Uber deve ser responsabilizada civilmente pelos danos sofridos pelo motorista em decorrência de crime praticado por passageiro cadastrado na plataforma. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O motorista de aplicativo não é consumidor da Uber, pois a relação estabelecida entre as partes é de parceria comercial, e não de prestação de serviço com destinatário final, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 4
. A Uber atua como intermediadora digital, conectando motoristas e passageiros, sem exercer ingerência na execução do transporte, o que descaracteriza vínculo de subordinação e impede a configuração de responsabilidade objetiva. 5. O roubo praticado por terceiro configura fortuito externo, evento imprevisível e inevitável que rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade da plataforma digital pelos danos sofridos pelo motorista
. 6. O dever de segurança não pode ser imposto à Uber, pois a empresa não tem controle direto sobre os passageiros e não pode garantir a ausência de riscos inerentes à atividade de transporte privado. 7.
A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece que fatos criminosos praticados por terceiros durante o serviço de transporte privado são excludentes de responsabilidade civil da plataforma digital
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O motorista de aplicativo não é consumidor da Uber, pois a relação entre as partes é de parceria comercial, e não de consumo, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 2. A Uber não responde pelos danos decorrentes de crimes praticados por terceiros contra motoristas cadastrados, pois tais eventos constituem fortuito externo que rompe o nexo de causalidade. 3. A plataforma digital não possui dever de garantir a segurança dos motoristas, pois sua atuação se limita à intermediação entre motoristas e passageiros, sem ingerência na execução do transporte. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CDC, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.018.788, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20/06/2023, DJe 27/06/2023; TJSP, AC 1002170-26.2024.8.26.0441, Rel. Des. Paulo Ayrosa, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 13/12/2024.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL
0011367-52.2020.8.08.0024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, Data: 10/04/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDMILSON DE JESUS GUIMARÃES
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada,
inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)